Tribunal: TJES
Processo: 5021825-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021825-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO WAGNER STUTZ FILHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.

PROCESSUAL CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. PAGAMENTO COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO
.
APLICAÇÃO DA LEI

8.729/06
. LEI COMPLEMENTAR
420/2007
.
S
ENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
REFORMADA
.

HONORÁRIOS
INVERTIDOS E
FIXA
ÇÃO

NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO ACÓRDÃO
.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1.

Conforme os termos da Lei nº 8.729/06
,
constato que todos os militares auferiam seus ganhos mediante
pagamento
de soldo ou vencimento
,
o
que posteriormente
foi alterado
para o pagamento
por subsídio, pela Lei Complementar nº 420/07.

2
.

O

entendimento
que deve prevalecer
é justamente que
a base de cálculo

deve
ser o valor do subsídio, em razão de
ser essa
a
remuneração
do Policial Militar
, conforme prevê a
L
ei
C
omplementar
nº
420/2007,
não havendo razão para se adotar remuneração outra,
sobretudo porque
deve-se realizar uma
interpretação sistemática d
as

presentes normas,
onde
é possível
extrai
r
que a aplicação da in
d
enização a título de subs
í
dio
, além de plausível,
melhor
se relaciona com
a atual forma de remuneração
d
a
apelante.

3
.

R
ecurso conhecido e

provido.
4
.
A diferença do valor apurado será
corrigid
o
monetariamente desde o ajuizamento da ação, pelo índice IPCA-E e acrescida de juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança
desde a citação
até a
entrada em vigo
r
da E.C nº 113/2021
(09/12/2021)
,
quando sua
atualização ocorrer
á
exclusivamente pela Taxa
SELIC
.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5021825-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO WAGNER STUTZ FILHO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho que, em suma julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que pretendia o recebimento de indenização por acidente do trabalho com base no valor do subsídio, e não do soldo.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,

tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso interposto
e passo a analisar seu mérito
.

Ao que se depreende d
os
autos,

a controvérsia da demanda cinge-se
n
a
possibilidade d
o
pagamento
, ou não, da
indenização por danos materiais
tendo como base o subsídio percebido pel
a
apelante.

Pois bem.

Inicialmente
,
verifico que
o
apelante é militar estadual, sofreu acidente em serviço
e
após regular apuração em sede administrativa recebeu indenização pelo acidente, na forma da Lei nº 8.279/0
6, que
assim dispõe
:

Art. 1º
Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I -

se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença
;

Desta feita, destaco que
o
ora recorrente
percebeu o valor da indenização calculado com base em dia/soldo, motivo pelo qual pleiteia a diferença entre o valor já
pago administrativamente
e o que receberia se o cálculo tivesse
como base a remuneração
por
subsídio.

A
magistrad
a
de primeiro grau
, apresentou entendimento idêntico ao aplicado na seara administrativa, motivo pelo qual optou pela improcedência do pedido, de modo a manter a aplicação da modalidade de pagamento dia/soldo.

Contudo
,
analisando detidamente os argumentos veiculados nas razões recursais
e em conjunto
com as provas dos autos
,

entendo
que assi
s
te razão
ao
apelante
. Explico.

Conforme os termos d
a
Lei nº 8.729/06
,
constato que os militares auferiam seus ganhos mediante
pagamento
de soldo ou vencimento
,
o
que posteriormente
foi alterado
para o pagamento
por subsídio, pela Lei Complementar nº 420/07.

D
esta forma,

tem-se que a norma que prevê a presente indenização não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias.

O seu objetivo, como se observa, foi o de estabelecer que os valores indenizatórios deveriam ser calculados de acordo com o valor do dia de trabalho em que o servidor encontrar-se-ia afastado.

O fato de não constar expressamente o subsídio como base de cálculo indenizatório não se mostra impeditivo para o recebimento de tais verbas,
principalmente porque anterior à Lei Complementar nº 420/07, que estabeleceu o subsídio como forma de remuneração.

Não obstante
a isso
, a
o fazer uma interpretação sistemática d
as

presentes normas, é possível
extrai
r
que a aplicação da in
d
enização a título de subs
í
dio
, além de plausível,
melhor
se relaciona com
a atual forma de remuneração
d
a
apelante.
Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTÁRIA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - LEI 8.279/06 – LEI COMPLEMENTAR 420/07 CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS – RECURSO PROVIDO. 1 Estabelece o art. 1º da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. 2 - Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente de serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. 3 - O advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. 4 - O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização. (TJES, Classe: Apelação, 038170052898, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019) 5. o apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170256507, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. LEI 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR 420/07. INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. DIA/SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO. 1. Partindo-se da premissa de que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, resta indubitável que a base de cálculo da indenização decorrente de acidente de serviço deve tomar como base o subsídio, e não o soldo, que é pago somente aos militares da reserva. 2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça aponta para o entendimento de que a Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não teve como intenção demonstrar de forma clara as bases para fins de instituição do benefício, mas, tão somente, esclarecer que a indenização em discussão tomará como patamar um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias, conforme aduz o artigo 1º, inciso I da lei supracitada. 3. Evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 4. Inaplicada a base correta, faz jus ao deferimento do manejo recursal para o reconhecimento da parte Apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170248520, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. PAGAMENTO COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Lei Ordinária nº 8.279/06 criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policiais e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. À época, os militares estaduais eram remunerados por meio de soldo (cf. Lei nº 2.701/72), ao passo em que os policiais civis eram remunerados por vencimento (cf. Lei Complementar nº 3.400/81), de modo que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil) pelos quais perdurasse a respectiva licença. 2) Ocorre que em 2007 o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do artigo 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. Os militares que optaram pelo referido regime ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio, ope legis , renunciaram ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, § 7º, da LC nº 420/07). Todavia, mesmo para esses militares que recebem por subsídio, a Administração tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo, sob o vazio argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. 3) Ao tempo em que a IAS foi criada só existia no ordenamento estadual a remuneração do militar por soldo e, justamente por isso, era impossível que o legislador previsse a referida indenização em outra fórmula distinta de dias/soldo. Não há, aqui, nenhuma intenção legislativa associada à isonomia, mas mera retórica do Estado para justificar pagamento a menor do quantum indenizatório. 4) Ademais, a própria lei instituidora da indenização por acidente em serviço (Lei nº 8.279/06), exibia, desde sua promulgação, a mens legis de que o policial fosse compensado na proporção exata de um dia de seu trabalho, constatação a que se chega a partir da verificação de que foi previsto o dia/soldo como base de cálculo para o militar, concomitantemente à previsão do dia/vencimento como baliza para a cifra indenizatória em favor do policial civil. A mesma lógica normativa autoriza a ilação de que é devida a IAS em valor proporcional ao dia/subsídio do militar estadual que recebe pelo sistema remuneratório de subsídio. 5) Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00169121120178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Isto posto,

o que se
objetiva exarar deste presente entendimento é justamente que o montante deve ser baseado no valor do subsídio, em razão de
ser essa a
sua remuneração, conforme prevê a
L
ei
C
omplementar 420/2007,
não havendo razão para se adotar remuneração outra,

in verbis
:

Art. 1º
Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Portanto, caracterizad
o
o d
ireito de receber
o
quantum
indenizatório
na modalidade de subsídio,
não vejo óbice a sua concessão
.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso e a el
e
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais
e
julgar extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC,
para condenar o
apelado
a efetuar
o recálculo da indenização por acidente de serviço do requerente com base em dia/subsídio e a realizar o pagamento de diferença que vier a ser apurada, corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação, pelo índice IPCA-E, e acrescida de juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança
desde a citação.
Com a entrada em vigo
r
da E.C nº 113/2021,
a
atualização do valor, a partir de
09
/12/2021, deverá ocorrer exclusivamente pela Taxa
SELIC
.

Destaco,
por fim,
que
a apuração dos valores devidos
ficará a cargo da
fase posterior.

I
nverto os ônus sucumbenciais,
mas deixo de fixar o percentual dos honorários advocatícios, diante da iliquidez do presente
a
córdão, ficando a cargo do juiz de origem -
liquidante
- a sua oportuna fixação, na forma do art. 85, §§ 2º,3º e 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)